Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-62.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004057-62.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SALETE APARECIDA DE JESUS - CPF: 444.005.600-82 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SALETE APARECIDA DE JESUS - CPF: 444.005.600-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SALETE APARECIDA DE JESUS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1004057-62.2019.8.11.0045 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com ENERGISA S/A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153141668 o relator por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de SALETE APARECIDA DE JESUS e julgou prejudicado o apelo de ENERGISA S/A.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 153883656 que no caso dos autos merece destaque o fato de que a recorrente cortou os serviços de energia elétrica da unidade consumidora dos recorrentes em 19/08/2019 que perdurou até o dia 21/08/2019, inclusive colocando lacre na porta de acesso ao medidor no medidor visando impedir a reativação conforme fotografias e vídeos constantes nos autos;

Aduz que se observa contradição do v. acórdão quanto ao voto do Ilustre Relator pois embora tenha majorado os danos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil), entre os fundamentos está jurisprudência que em caso análogo majorou de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Afirma que a embargada deve ser reputa litigante de má-fé por alterar a verdade dos fatos, a condenando nas penalidades previstas no artigo 81 do NCPC, inclusive, com indenização a ser fixada, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Requer o recebimento dos presentes Embargos Declaratórios, e o provimento do mesmo para sanar as omissões e contradições contida no v acórdão, e diante do efeito modificativo, seja conhecido a apelação e provida para majorar os danos morais no valor pretendido ou no mínimo no valor objeto do precedente invocado como fundamento (R$ 8.000,00), bem como para reputa a embargada litigante de má-fé por alterar a verdade dos fatos, a condenando nas penalidades previstas no artigo 81 do NCPC, inclusive, com indenização a ser fixada, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil, o que não restou caracterizado.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois a empresa elétrica requerida não demonstrou efetivamente não ter procedido com suspensão do fornecimento elétrico da residência da parte requerente.

Ademais, da simples visualização da foto do disjuntor marca soprano (id. 143554153 - pág. 1), é possível verificar que o dispositivo está desarmado, ou seja, não esta passando corrente elétrica.

Da mesma forma, é possível verificar a existência um lacre da empresa energisa, impossibilitando o acesso dos usuários ao disjuntor.

Nesse sentido, faço minhas a palavras do juiz de piso: “inclusive, notável a mudança da posição da chave do disjuntor no momento do desligamento (para baixo), e quando do religamento, após o deferimento da liminar (para cima)”.

Quanto à alegação de que o sistema interno da empresa elétrica requerida não indicou a presença que qualquer falha na prestação do serviço, esclareço que tal prova utilizada de forma isolada, não tem valor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (ap 51599/2017, des. guiomar teodoro borges, quarta câmara de direito privado, julgado em 31/05/2017, publicado no dje 05/06/2017).

Ainda:

“a tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (ap nº 67451/2016 – des: relator: Rubens de oliveira santos filho - sexta câmara cível – 17.6.2016)

Assim, restando evidente a suspensão indevida o fornecimento elétrico, resta evidente a necessidade da condenação ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Na espécie, verifica-se que o valor da indenização merece majoração, para que seja proporcional ao prejuízo suportado e de acordo com a jurisprudência pátria.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI). INCOMPROVADA A IRREGULARIDADE. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Ação indenizatória por danos material e moral ajuizada por consumidora em face de concessionária de serviço de energia elétrica. Alegação de lavratura de termo de ocorrência de irregularidade sem a observância das exigências legais, cobrança de refaturamento naquele respaldada e corte indevido. Sentença de parcial procedência, condenada a ré a restabelecer o serviço, restituir, na forma simples, os valores cobrados e a indenizar o dano moral em R$5.000.00. 2. Conjunto probatório, em especial prova pericial, que não demonstra a irregularidade apontada pela concessionária de serviços públicos como fundamento para lavratura de TOI, consistente em desvio de energia. 3. Restituição dos valores indevidamente cobrados que foi determinada na forma simples, carecendo de interesse recursal a concessionária de energia sobre o ponto. 4. Dano moral configurado, cuja indenização foi arbitrada em R$5.000,00, que merece majoração para R$8.000,00, valor compatível com média adotada por essa Corte, em situações assemelhadas, notadamente diante do corte de energia. 5. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE ACOLHIDO O DA AUTORA para reformar em parte a sentença para majorar a verba indenizatória por dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais), verba que deve ser acrescida de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento.” (TJ-RJ - APL: 00325704920198190202, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 23/02/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

Assim, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, considerando as características do caso concreto, e levando em consideração a reprovabilidade da conduta, de que houve suspensão do serviço, a verba indenizatória arbitrada em R$2.000,00, merece a majoração propugnada pela autora/recorrente para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

Com tais considerações, CONHEÇO dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das partes autoras, para condenar a requerida pagar indenização por dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, e JULGO PREJUDICADO o recurso da requerida Energisa S/A, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.”

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

O fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (AP 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 31/05/2017, PUBLICADO NO DJE 05/06/2017).

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba indenizatória arbitrada em R$2.000,00, merece a majoração propugnada pela autora/recorrente para R$ 3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais), para cada autor – ‘Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pela divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes. (§ 5º, art. 51, RITJMT).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023